Tribunal: TJDFT
Processo: 0701063-96.2018.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0701063-96.2018.8.07.0008 EMBARGANTE: JOSÉLIA LEITE BARBOSA EMBARGADO: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉLIA LEITE BARBOSA, contra decisão desta Presidência, que não conheceu do agravo em recurso especial, este interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial manejado, em observância ao princípio da unicidade recursal (ID 38679949). Sustenta, em síntese, omissão na decisão objurgada, argumentando que não foi feita análise de dois pedidos subsidiários constantes do agravo, no sentido de receber o recurso especial, não conhecido, como complementação de razões do primeiro recurso em tramitação, ou aceitar como complementação de razões recursais do primeiro recurso especial, os embargos de declaração apresentados em desfavor do 2o acordão, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, verifica-se que a decisão vergastada está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, pois, consoante assentado na decisão embargada, o agravo em recurso especial, previsto pelo artigo 1.042 do CPC só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso dos autos, visto que o recurso especial não foi conhecido. Outrossim, cabe ressaltar, porquanto oportuno, que o agravo em recurso especial manejado pela embargante não foi apreciado, por ausência de previsão legal, restando, assim, prejudicada a análise dos pedidos formulados na referida insurgência. Observe-se que a lei processual repele o manejo de embargos de declaração protelatórios, nos termos do artigo 1.026, §§2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de Id. 40720542. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026